Tribunal: TJSP
Processo: 2125469-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125469-27.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante TELEFÔNICA
BRASIL S/A, é agravado JULIANO FERREIRA FAZZANO GADIG.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125469-27.2020.8.26.0000 -Voto no 48181
2
AGRAVO INSTRUMENTO No: 2125469-27.2020.8.26.0000
COMARCA DE GUARUJÁ
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
AGRAVADO: JULIANO FERREIRA FAZZANO GADIG
VOTO No 48.181
TUTELA DE URGÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER -
IMPOSIÇÃO DE MULTA - MEIO COERCITIVO AO
CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - ARBITRAMENTO EM
JUÍZO DE RAZOABILIDADE - IMPROVIMENTO DO
RECURSO.
Trata-se de agravo de instrumento em ação de
preceito cominatório c.c. indenização por danos morais e
materiais, contra decisão que deferiu tutela de urgência para
determinar à ré proceda à ativação dos serviços de dados
móveis que eram prestados aos autor em sua linha de telefonia
celular, contratada e cujo serviço é cobrado, sob pena de
multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00.
Insurge-se a agravante contra a multa, a seu
ver elevada. Pede redução do valor e limite de incidência,
pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
Negado efeito suspensivo, respondido.
É o Relatório.
Na linha de precedentes do Superior Tribunal
de Justiça, o juiz pode, seja ofício ou a requerimento da
parte, impor multa como meio coercitivo para que o demandado
cumpra obrigação de fazer, nos termos do art. 461, § 4o, do
CPC/73, correspondente ao art. 537, do CPC/2015 (REsp
770.295/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 10.10.05;
AgRg no Ag 559.978/RS, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ
10.10.05; AgRg no Ag 563.875/RS, Rel. Min. Antonio de Pádua
Ribeiro, DJ 30.05.05; AgRg no REsp 645.492/RS, Rel. Min.
Hamilton Carvalhido, DJe 01.09.08; AgRg no REsp 681.080/RS,
Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 20.11.06; AgRg no Ag
761.329/RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 10.09.07;
AgRg no Ag 801.351/DF, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 18.12.06;
REsp 804.049/RS, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, DJ
15.05.06; REsp 831.784/RS, Rel. Min. Denise Arruda, DJ
07.11.06; AgRg no Ag 835.473/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe
01.07.08; AgRg no Ag 900.814/SP, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe 19.09.08; AgRg no REsp 903.113/RS, Rel. Min. Eliana
Calmon, DJ 14.05.07; AgRg no REsp 903.632/RS, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125469-27.2020.8.26.0000 -Voto no 48181
3
Francisco Falcão, DJ 26.04.07; AgRg no Ag 925.038/CE, Rel.
Min. José Delgado, DJe 03.03.08; AgRg no Ag 1.021.240/RJ,
Rel.
Min.
Laurita
Vaz,
DJe
23.06.08;
AgRg
no
REsp
1.046.283/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJe 06.08.08).
Como a lei processual não estabelece limite
para o valor da multa, não merece censura a decisão que a
arbitra dentro de um juízo de razoabilidade (REsp 196.931/SP,
DJ 08.03.00, REsp 427.854/SP, DJ 09.12.02, e REsp 260.605/SP,
DJ 25.09.00), como no caso. Atua como elemento de persuasão
para tornar eficaz a ordem judicial, não a podendo limitar ou
servir de parâmetro o valor da obrigação principal, porque
inconfundível com a cláusula penal (REsp 8.065/SP, DJ
23.09.91; REsp 43.389/RJ, DJ 25.04.94; REsp 128.260/SC, DJ
06.04.98;
REsp
148.229/RS,
DJ
13.10.98;
AgRg
no
Ag
543.545/RS, DJ 19.04.04).
Prematura qualquer outra discussão quanto ao
montante da multa nesse momento, cediço que não faz coisa
julgada material e pode ser eventualmente revisto, conforme
art. 537, § 1o, do CPC (Theotônio Negrão, CPCLPV, art. 537:6,
pág. 587, Saraiva, 47a. Ed.).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator